Tribunal: TJSP
Processo: 1004364-89.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS – ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas

Ementa:

APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – JUROS – ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Empréstimo pessoal– Pagamentos realizados antes da publicação do v. Acordão- Existência – Restituição em dobro – Cabimento somente após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que os pagamentos ocorreram antes da publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, não é cabível a restituição em dobro dos realizados antes da publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.